Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ESTABELECIDOS EM 33 SALÁRIOS MÍNIMOS. 7 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA FILHO E 12 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA A EX-ESPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O binômio necessidade/possibilidade deve ser observado quando da exoneração, majoração ou minoração da pensão alimentícia.
2. Quando não houver elementos para se verificar a redução ou não da capacidade econômica do alimentante é imprescindível a manutenção do percentual de alimentos provisórios anteriormente fixado.
3. Demonstrado que o valor estabelecido sobre os rendimentos do alimentante se mostra razoável e proporcional, o valor provisório deve ser mantido, até que a instrução do feito evidencie a necessidade de alteração.
4. Em se tratando de alimentos provisórios, requer-se maior cautela no seu arbitramento, pois se toma por base elementos e circunstâncias superficiais para concretizar o princípio contido no binômio necessidade e possibilidade, e, nesse ponto, é possível constatar que o valor dos alimentos provisionais (estabelecidos em 33 salários mínimos) se mostra proporcional para o caso.
5. Os alimentos, em direito, possuem uma acepção técnica, com mais larga extensão, afinal, a prestação de alimentos não se destina apenas à vida e à integridade física da pessoa, mas se destina, também, a atender as necessidades sociais e principalmente à realização da dignidade humana, proporcionando ao necessitado condições materiais de manter sua existência.
6. Não sendo o Agravo de Instrumento meio processual hábil para dilação probatória, mantém-se o quantum fixado na decisão agravada, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.